Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706709-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LEOLINO ALVES DE AGUIAR RECORRIDO: DANIELA VASCONCELOS BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE USO DESVIRTUADO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Ativos financeiros em conta poupança. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada conta bancária específica para guardar dinheiro com algum rendimento, a chamada caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor, a quem incumbe fazer prova da condição de impenhorabilidade da quantia indisponibilizada pelo juízo em sua conta bancária, consoante preceitua o art. 845, § 3o, I, do CPC. 4. Caso concreto em que, constatado não haver desvirtuamento da conta poupança como conta corrente, os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, devem ser considerados impenhoráveis, conforme previsão no art. 833, X, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, defendendo a impossibilidade de penhora de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Aduz que os valores poupados podem ficar guardados em conta-poupança ou qualquer outro tipo de conta e que eventuais movimentações financeiras não a descaracterizam. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No tocante à conta corrente no Banco do Brasil, verifico, dos extratos acostados ao Id 44063306, que nela há intensa movimentação financeira por meio de transferência e recebimento de valores, gastos com cartão de crédito, saques, entre outros. Com efeito, caberia ao executado, ora agravante, comprovar que a quantia bloqueada corresponde efetivamente à sua verba salarial, sendo, consequentemente, abarcada pela impenhorabilidade do art. 833, IV e X, o que não foi feito. Assim, não é possível concluir que os valores nela bloqueados têm natureza salarial, nem mesmo se sopesados com os documentos acostados aos Ids 44063308 e 44073559, haja vista que o fato de o autor receber sua remuneração por depósito efetivado na referida conta não autoriza a ilação por ele estabelecida de que as quantias ali localizadas têm natureza salarial” (ID 47078295 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030